Tribunal: STF
Processo: ACO 358
Classe: ACO
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-17
Data de publicação: 1987-06-17

Ementa:
- AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA PROPOSTA PELO ESTADO DE SANTA CATARINA.
INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DISCRIMINATORIA,
COM OBJETIVO DE SEPARAR TERRAS DEVOLUTAS, DE SUA PROPRIEDADE,
DAQUELAS DO DOMÍNIO PARTICULAR. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO
FEDERAL, EM VIRTUDE DA PROPRIEDADE DE TERRAS DE MARINHA, SEUS
ACRESCIDOS E MANGUES.
- COMO, NA ESPÉCIE, OS UNICOS BENS QUE A UNIÃO DECLARA DE SUA
PROPRIEDADE SÃO OS QUE, PELO DECRETO-LEI 9760/46, JA ESTAO
INCLUIDOS ENTRE OS DE SEU DOMÍNIO, NADA PODERIA A AÇÃO
DISCRIMINATORIA PRETENDER OPOR A ESSE DOMÍNIO DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA
DE LITIGIO ENTRE O ESTADO E A UNIÃO. INTERESSE DESTA, NA QUALIDADE
DE CONFRONTANTE.
- REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL.